Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735515-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAYARA RAFAELE COSTA NOGUEIRA EMBARGADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP D E S P A C H O Esclarece que em observância ao princípio da unirrecorribilidade, o recurso que será analisado será o primeiro de ID 68018530. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2025 12:36:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador